Tribunal: TJES
Processo: 5001080-91.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Competência Tributária
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001080-91.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAFKA CONTROLE DE PRAGAS LTDA
RECORRIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001080-91.2023.8.08.0006

RECTE.:
KAFKA CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP

RECDO.:
O MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE DO ISSQN. ALEGAÇÃO DE BITRIBUTAÇÃO COM RECOLHIMENTO NA SEDE DA EMPRESA E NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
COMPETÊNCIA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da autora

Trata-se de
ação
de
repetição de indébito tributário, onde a parte autora alega que constitui-se de empresa com sede no Município da Serra, com atividade de pulverização e controle de pragas agrícolas, cuja atividade constitui fato gerador do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma do subitem 7.13 da LC 116/2002, que, conforme art. 3º, tem como regra o seu recolhimento no Município onde se situa o estabelecimento do prestador.

Aduz que teve que recolher o imposto em duplicidade, em Aracruz e Serra, sendo o recorrido o Município onde prestara os serviços, haja vista que ambas entenderam serem sujeitos ativos tributários para o caso em comento, verdadeira bitributação, vedada em nosso ordenamento jurídico.

O serviço de dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres, não se enquadram nas exceções legais previstas na LC 116/2003, devendo ser recolhidos no local do estabelecimento do prestador, tendo sido cobrado pelo requerido em razão de em algumas notas fiscais haver a discriminação do serviço de limpeza, que estaria dentro das exceções previstas no inciso VII, do art. 3º, da LC 116/2003, não sendo este o caso,
pugnando pela restituição do valor pago indevidamente a título de ISSQN, no valor de R$ 5.841,12.

E
m sede de recurso inominado, ao ID 6581794, combate a sentença de improcedência argumentando que não restara observada a hierarquia de normas, eis que a legislação municipal não poderia se sobrepor a Lei Complementar Federal n. 116/2003, que estabeleceu as regras gerais acerca da cobrança do ISSQN,
justamente para evitar conflitos entre as Municipalidades, e, ainda, que juntara aos autos o recolhimento do mesmo imposto pelo mesmo fato gerador no Município da Serra, pugnando pelo prequestionamento das normas previstas no art. 5º, LIV; art. 24, I; art. 146, I, III, ‘a’; art. 146-A; art. 156, §3º, todos da Constituição Federal de 1988, eis que violado o princípio da repartição da competência tributária, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido autoral.

Tese d
a ré

Em sede r
ecursal
,
ID 6581799
,
a ré pugna pela manutenção do julgado, eis que o mesmo observara o princípio da territorialidade, eis que o competente o Município da localidade onde prestado o serviço, na forma do art. 4º da LC 116/03, eis que se considera como estabelecimento prestador do serviço o local onde o contribuinte desenvolva suas atividades de modo permanente ou temporário, razão pela qual devido o ISSQN mesmo que sua sede seja em outro Município, entendimento este firmado em sede de recurso repetitivo pelo STJ;
e,

a confusão entre sede social da empresa e do estabelecimento prestador.

Julgado

O julgado combatido proferido
pelo juízo singular
ao

ID 6581790
dispôs que: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do CPC/15.”

Voto

C
onheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo,
pois não vislumbro hipótese de concessão de cautelar suspensiva
.

A
questão discutida no recurso versa acerca de um aparente conflito de normas referente a quem seria o ente público competente para cobrança do ISSQN, se o Município onde domiciliada a empresa prestadora de serviços (Serra) ou do Município onde o serviço fora efetivamente prestado (Aracruz).

Não vejo, no caso, ofensa a hierarquia de normas, eis que a norma municipal utilizada como fundamento na sentença (art. 11, § 4º, da Lei n. 2.521/2002), nada mais é que uma repetição do art. 4º, da Lei Complementar n. 116/2003.

Nesse diapasão, o conflito de normas ocorre dentre regras da mesma hierarquia, devendo ser realizada uma interpretação lógico-sistemática das mesmas. Assim estas preceituam:

“Art. 3o O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido,
no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador
, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local: (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016).

Art. 4o
Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário
, e que configure unidade econômica ou profissional,
sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede
, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.” (grifei)

Aparentemente, as referidas normas são aparentemente contraditórias, posto que na primeira disposição, estabelece como regra de recolhimento de imposto o local do estabelecimento prestador
(sede ou domicílio)
, enquanto na segunda, diz que pouco importa o local de sua sede, devendo o imposto ser recolhido no local onde desenvolvida a atividade de prestar serviços.

Isso decorre da própria redação confusa do art. 3º, sendo a interpretação mais adequada, no caso, é de que realmente quando a norma fala de “local do estabelecimento prestador” está se referindo ao “local onde o serviço fora prestado”, haja vista que posteriormente, em aparente redundância, indica que, na ausência de estabelecimento, o local de recolhimento seria o do domicílio do prestador, o que seria desnecessário se o significado de “local do estabelecimento prestador” fosse o mesmo de “domicílio”.

O referido entendimento, inclusive, impede a ocorrência de “guerras fiscais” entre os Municípios, razão de ser da regulação feita por lei complementar pela União, posto que os Municípios não competiriam entre si com alíquotas menores de Tributos, haja vista que o fato gerador do imposto seria em regra o do local da prestação dos serviços.

Portanto, como fora a própria lei complementar n. 116/2003 que estabelecera a aparente contradição, não há que se falar em violação do princípio da repartição da competência tributária, e, quiçá, de violação aos arts. 5º, LIV; art. 24, I; art. 146, I, III, ‘a’; art. 146-A; e, art. 156, §3º, da CRFB/1988, por mais que este não tenha sido
propriamente
o fundamento utilizado na sentença para a improcedência da demanda.

Não há decisão em recurso repetitivo acerca da problemática (os temas 354 e 355 versam sob contratos de arrendamento mercantil e leasing), que teriam efeito vinculante, ou, ainda, entendimentos (precedentes) no mínimo majoritários acerca do tema, sendo a questão controvertida no Colendo Superior Tribunal de Justiça, haja vista que se trata de questão infraconstitucional.

Por fim, entendo que demonstrado pelo recorrente o recolhimento em duplicidade do Tributo, consoante notas fiscais anexadas ao ID 6581419, mas, o referido fundamento não tem o condão de reformar o julgado, haja vista que comungo do mesmo entendimento do magistrado sentenciante de ser o local da prestação efetiva do serviço o local onde ocorrera o fato gerador do tributo,
não sendo indevida a cobrança do ISSQN pelo Município de Aracruz
.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto
e

NEGO
-LHE PROVIMENTO.
Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da causa, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)